Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703842-58.2022.8.07.0016 RECORRENTE: SARA LOIANA DO CARMO SAMPAIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO: SECUQUINUMABE. TRATAMENTO DE HANSENÍASE VIRCHOWIANA. ATENUAÇÃO DOS EFEITOS DA ENFERMIDADE. PACIENTE. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. AVIAMENTO DA AÇÃO EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. FÁRMACO LICENCIADO E COMERCIALIZADO NO PAÍS. LICENCIAMENTO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. PRESCRIÇÃO PARA USO OFF LABEL. FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE (LEI N. 8.080/90). PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DIVERSO. PACIENTE CARENTE DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n° 855.178/SE (TEMA 793). REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE. ENTES FEDERATIVOS. SOLIDARIEDADE. LIDE. AJUIZAMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DIRECIONAMENTO A QUAISQUER DOS ENTES OU TODOS EM CONJUNTO. INSERÇÃO DA UNIÃO NA COMPOSIÇÃO PROCESSUAL EM SE TRATANDO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE PROTOCOLOS CLÍNICOS. NECESSÁRIA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. HIPÓTESE DOS AUTOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. RECONHECIMENTO. TEMA 1.234 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 14 DO STJ. APLICAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA. CASSAÇÃO. REMESSA DA AÇÃO À JUSTIÇA FEDERAL. 1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado. 2. A competência do órgão jurisdicional encerra a gênese da prestação jurisdicional, pois somente o juiz revestido de competência está autorizado a exercer a jurisdição na conformidade dos limites legais, daí porque, estando a competência absoluta orientada por regras imperativas de ordem pública, portanto inderrogáveis, (CPC, art. 62), deve ser pronunciada de ofício e pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive pelo próprio autor, pois sua eventual omissão não é passível de sanear o vício, porquanto insanável (CPC, arts. 64, § 1o, 337, II e § 5o, e 485, § 3o). 3. Ao apreciar as questões afetas à problemática alusiva ao custeio de medicamentos pelos entes federados, notadamente sob a premissa argumentativa içada de que tratar-se-ia de obrigação imputável exclusivamente à União, porquanto gestora da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec e responsável pela Relação de Medicamentos Essenciais – RENAME, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 855.178/SE (Tema 793), com Repercussão Geral reconhecida, a Suprema Corte assinalara que, se “o medicamento não for padronizado, a União [deve] compor o polo passivo da lide”, ensejando que o entendimento sufragado deve ser observado nas demandas judiciais que possuem idêntico objeto. 4. Havendo a Suprema Corte fixado que, se a demanda submetida ao Judiciário veicular “pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo”, essa resolução deve ser observada, sobeja que a pretensão judicial cujo objeto é o fornecimento de fármaco que, embora possua inquestionável registro perante a Agência de Vigilância Sanitária - Anvisa, consiste em medicação não prevista em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para a situação clínica vivenciada pela demandante, implica a necessária integração da União à composição passiva da demanda, inclusive na hipótese de pedido de fornecimento de medicamento que não se encontra padronizado para a finalidade desejada, ensejando a infirmação da competência da Justiça comum e o consequente o deslocamento dos autos à Justiça Federal. 5. Segundo as teses firmadas pela Suprema Corte, a despeito de ter novamente afetado a questão sob o prisma de Repercussão Geral (RE n° 1.366.243/SC -Tema 1.234), o direcionamento das ações que demandam prestações de serviços de saúde à União ressoa imperativo nas situações em que o objeto da prestação envolve fármaco ou tratamento licenciados pela Anvisa mas ainda incorporado aos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde - SUS, estando a competência vinculada para processá-las e julgá-las, portanto, à Justiça Federal, porquanto a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec é entidade vinculada ao Ministério da Saúde, cabendo-lhe dizer sobre a conveniência de incorporação de medicamentos ao SUS, não podendo o fornecimento de fármaco não padronizado, portanto, ser assegurado sem a participação da União no processo. 6. Nos termos da jurisprudência dominante mais recente do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de medicamento devidamente registrado perante o órgão de vigilância sanitária – Anvisa - , mas não assimilado pela Conitec, diante da relação de solidariedade existente entre os entes federativos no que tange ao cumprimento do direito constitucional à saúde (CF, artigo 196), a União é litisconsorte passiva necessária na ação que demanda o fornecimento do fármaco, devendo, pois, figurar nas lides a envolver a dispensação desses medicamentos, cumprindo, se o caso, ser redimensionada a angularidade processual, remetendo-se, por conseguinte, os autos para a Justiça Federal, a quem compete julgar as causas em que a União Federal compõe a relação procedimental (CF, art. 109, inc. I). 7. Apelação provida. Preliminar de incompetência absoluta reconhecida. Sentença cassada. Competência infirmada. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, todos da Constituição Federal, sustentando que a necessidade de a União integrar o polo passivo de ação cominatória para o fornecimento de medicamento só ocorre quando o medicamento não possui registro na Anvisa, que não é o caso da presente ação. Afirma ser faculdade do credor ajuizar a ação contra um, alguns ou todos os responsáveis solidários. Acrescenta que o STF, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793/RG) não definiu a obrigatoriedade da inclusão da União Federal no feito quando da pretensão de obtenção de medicamentos registrados na ANVISA e não padronizados, razão pela qual não há que se falar em competência da Justiça Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a beneficiária representada pela Defensoria Pública. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confiram-se: Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Fornecimento de medicamento com registro na Anvisa, mas com previsão de uso para finalidade diversa da pretendida pelo paciente. Uso off label. 3. Necessidade de inclusão da União no polo passivo. Ente competente para alteração dos protocolos clínicos. Tema 793 da repercussão geral. Competência da justiça federal. Manutenção da liminar que determinou o fornecimento do medicamento. Necessidade de adequação do ato reclamado à orientação do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 49811 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022 PUBLIC 04-08-2022). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS PADRONIZADOS E INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAR ENFERMIDADE DIVERSA DAQUELA INICIALMENTE PRECONIZADA PELO FABRICANTE OU PELOS ÓRGÃOS DE SAÚDE (USO OFF LABEL). NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO OBRIGACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 50415 AgR-terceiro, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 17-05-2022 PUBLIC 18-05-2022). No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas na Rcl 62728, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 23/10/2023, e no ARE 1461108, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 19/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025